Tribunal: TJSP
Processo: 1066484-05.2022.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: José Augusto Genofre Martins
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-08

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESENTUPIMENTO. AÇÃO DE RESSARCIMENTO DE DANOS MATERIAIS C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. Sentença de procedência. Apelo da empresa ré prestadora dos serviços, com alegação preliminar de nulidade por cerceamento de defesa e necessidade de elaboração de prova técnica, contemplando todos os serviços executados pela apelante. Sustenta a discordância da prova apresentada nos autos,

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESENTUPIMENTO. AÇÃO DE RESSARCIMENTO DE DANOS MATERIAIS C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. Sentença de procedência. Apelo da empresa ré prestadora dos serviços, com alegação preliminar de nulidade por cerceamento de defesa e necessidade de elaboração de prova técnica, contemplando todos os serviços executados pela apelante. Sustenta a discordância da prova apresentada nos autos, insurgindo-se contra o indeferimento da prova oral. Meritoriamente, busca observância ao princípio "pacta sunt servanda" e argumenta que o autor foi previamente cientificado da cobrança por "metro linear", concordou com os serviços e realizou o pagamento, não sendo possível prever a extensão do entupimento, senão após a realização dos serviços. Preliminar de nulidade rejeitada. Improvimento recursal. Reconhecida a relação consumerista e invertido o ônus da prova, para a demonstração da metragem efetivamente utilizada para o serviço (por decisão irrecorrida), tendo a ré requerido apenas prova oral, com protesto pela juntada de eventuais novos documentos, sem pedido de produção de prova pericial, indeferida a prova oral, por considerar o julgador que nada acrescentaria de relevante quanto à controvérsia, não tendo sido requerida oportuna e adequadamente pela ré a produção de prova pericial, considerada imprescindível para o julgador a prova técnica. Ré que não se desincumbiu satisfatoriamente do ônus de comprovar a regularidade dos serviços, ou fato extintivo, modificativo, ou impeditivo do direito autoral, no que se refere à demonstração da metragem efetivamente utilizada para o serviço, na forma do art. 373, II do CPC. Falha nos serviços prestados, falta de informação prévia e clara ao consumidor hipossuficiente tecnicamente sobre os valores cobrados, a extensão e o serviço a ser prestado, considerada abusiva a cobrança em valor apurado como incompatível e muito superior ao praticado no mercado. Sentença integralmente mantida pelos seus fundamentos. Apelo improvido, majorados os honorários advocatícios, na forma do art. 85, § 11 do CPC, rejeitada a preliminar.